Tribunal: TJMT
Processo: 1037788-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037788-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 545.378.271-49 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PEIXE BOI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.655.911/0001-06 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação do Plano Aprovado em Assembleia Geral de Credores. Controle de Legalidade. Viabilidade Econômica. Soberania da Assembleia Geral de Credores. Pretendida Exclusão do Crédito e Discussão de sua Natureza. Perda do Objeto. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em processo de Recuperação Judicial que homologou, com ressalvas, o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial e declarou a ineficácia de determinadas cláusulas por afronta à legislação aplicável.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado de ato cooperativa se submete aos efeitos da Recuperação Judicial; (ii) verificar se o Poder Judiciário pode examinar a viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores; (iii) estabelecer se as ressalvas impostas pelo Juízo recuperacional às cláusulas do plano se inserem nos limites do controle judicial de legalidade.

III. Razões De Decidir

3.

A natureza e possibilidade de exclusão do crédito do Recorrente dos efeitos da recuperação judicial foi reconhecida em decisão proferida em Impugnação de Crédito e mantida em grau recursal, o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.

4. O controle judicial em sede de recuperação judicial restringe-se à legalidade formal do plano e não se estende à análise de sua viabilidade econômica, que compete exclusivamente aos credores reunidos em assembleia.

5. No caso, não houve omissão pelo Julgador, o qual homologou o Plano, com algumas ressalvas, e atuou dentro dos limites legais, preservando a soberania da Assembleia Geral de Credores e assegurando o controle de legalidade do plano.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à análise da legalidade formal, de forma que não cabe ao Judiciário avaliar sua viabilidade econômica.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.

1026158-32.2024.8.11.0041, apresentada por
Marcio Paes da Silva de Lacerda e Agropecuária Peixe Boi Ltda
.,
integrantes do Grupo Lacerda.

O Juiz singular homologou o Plano, com ressalvas e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial aos Recorridos.

Nas razões recursais, a Recorrente assegura que os créditos de que é titular decorrem de atos cooperativos típicos, nos termos do artigo 79 da Lei n. 5.764/1971 e do § 13 do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

Alega inexistência dos requisitos legais para a concessão da Recuperação Judicial, notadamente a inexequibilidade econômico e financeira da proposta aprovada, em especial no que tange à Classe II (credores com garantia real), na qual o seu crédito está incluído.

Além disso, afirma que o Juízo Recuperacional deixou de apreciar os pedidos formulados no Id. 198866198, no qual se insurgiu em relação ao Plano e requereu nova manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade econômica da proposta aprovada e elaboração de parecer técnico específico por parte do Administrador.

Aduz, por fim, que o Plano aprovado contém cláusulas ilegais e que é necessário que este Tribunal se manifeste acerca da legalidade e viabilidade da proposta homologada, uma vez que, sob sua ótica, é insustentável.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 325439881).

Os Recorridos apresentaram contraminuta (Id. 328708365).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do Recurso, em razão da perda superveniente do objeto (Id. 330058384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA
em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial apresentada por
Marcio Paes da Silva de Lacerda e Agropecuária Peixe Boi Ltda
., integrantes do Grupo Lacerda.

Extrai-se dos autos que, após o regular processamento do feito e a realização da Assembleia Geral de Credores, o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos Recuperandos foi submetido à deliberação e aprovado por maioria dos credores, nos termos do artigo 45 da Lei n. 11.101/2005.

O Juiz singular, ao apreciar o plano, homologou-o, com ressalvas, e concedeu a Recuperação Judicial ao Grupo. Quanto às cláusulas, fez as seguintes considerações:

(a) Tornar ineficazes as cláusulas 6.i, 6.j, 6.k e 13.7, condicionando a eficácia de tais disposições à prévia e precisa individualização dos bens objeto de eventual alienação, com a devida cientificação aos credores, assegurando-se o contraditório, bem como a necessária submissão do ato ao crivo deste Juízo, a quem compete o controle de legalidade, nos termos do art. 66 da Lei no 11.101/2005, enquanto perdurar o regime de recuperação judicial.

(b) Tornar ineficazes, igualmente, as cláusulas 6.b, 6.d e 13.9, até que haja a individualização concreta e fundamentada dos atos societários pretendidos (tais como cisão, fusão, incorporação, transformação ou trespasse), exigindo-se, para a eficácia de tais operações, completa transparência quanto aos bens e estruturas envolvidas, cientificação aos credores, e autorização expressa deste Juízo, conforme preceituam os arts. 53, inciso I, e 66 da Lei no 11.101/2005.

(c) Declarar que a cláusula 14, item quinto, apenas produzirá efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não se estendendo, portanto, àqueles que se abstiveram, votaram contra ou não participaram da deliberação. Ademais, no que se refere à supressão de garantias reais ou fidejussórias, esta somente poderá ocorrer mediante anuência expressa, clara e individualizada do credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 11.101/2005, sendo nula qualquer disposição em sentido contrário.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual assegura que os créditos de que é titular decorrem de atos cooperativos típicos, nos termos do artigo 79 da Lei n. 5.764/1971 e do § 13 do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

Alega inexistência dos requisitos legais para a concessão da Recuperação Judicial, notadamente a inexequibilidade econômico e financeira da proposta aprovada, em especial no que tange à Classe II (credores com garantia real), na qual o seu crédito está incluído.

Afirma, ainda, que o Julgador singular deixou de apreciar manifestação por ela apresentada no Id. 198866198, na qual formulou objeções à viabilidade econômico-financeira do plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, além de ter requerido nova manifestação do Ministério Público e parecer técnico do Administrador Judicial.

Aduz, por fim, que o Plano aprovado contém cláusulas ilegais e que é necessário que este Tribunal se manifeste acerca da legalidade e viabilidade da proposta homologada, uma vez que, sob sua ótica, é insustentável.

De início, convém ressaltar que a questão relativa à natureza do crédito da Recorrente está superada. Por meio da Impugnação de Crédito n. 1047119-91.2024.8.11.0041, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA
requereu a exclusão de seu crédito dos efeitos da recuperação judicial, sob o fundamento de que decorre de atos cooperativos típicos.

O pedido foi acolhido pelo Julgador singular, que julgou procedente a impugnação e determinou a exclusão do crédito do quadro geral de credores, por meio de sentença proferida em 07/07/2025. Essa decisão foi mantida por este Tribunal de Justiça, que desproveu o Agravo de Instrumento n. 1023742-83.2025.8.11.0000, interposto pelos Recuperandos, cujo acórdão foi publicado em 04/11/2025.

Portanto, inexiste interesse recursal da Recorrente quanto a esse aspecto.

Ademais, vale esclarecer que a decisão agravada não versou sobre a natureza do crédito da Cooperativa, mas sim sobre a homologação do plano de recuperação judicial com ressalvas quanto à legalidade de determinadas cláusulas.

No que se refere ao mérito, é importante destacar que a Lei 11.101/2005 consagra o princípio da soberania da Assembleia Geral de Credores, conferindo-lhe competência para deliberar sobre o destino econômico da empresa em crise.

Ao Poder Judiciário cabe, tão somente, o controle de legalidade do plano aprovado, vedada a incursão no exame da viabilidade econômica, que compete exclusivamente aos credores reunidos em Assembleia.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade formal, de forma que não compete ao Judiciário adentrar na análise da viabilidade econômica aprovada pelos credores
(REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

No caso, a Recorrente alega ter apresentado, no Id. 198866198, objeções quanto à viabilidade econômico-financeira do plano aprovado, que segundo afirma, não foi analisado.

Contudo, a análise desse documento revela que suas alegações se restringem à capacidade de geração de caixa das Recuperandas, ao deságio proposto, aos juros e carências, ou seja, aspectos puramente econômicos, que não integram o controle judicial de legalidade.

Esses pontos foram devidamente submetidos à apreciação dos credores na Assembleia Geral e não podem ser revistos judicialmente, sob pena de violação ao princípio da soberania da Assembleia.

Da análise da decisão agravada, verifica-se que o Julgador singular, ao homologar o Plano de Recuperação Judicial, atuou dentro dos limites do controle de legalidade que lhe compete, e não se envolveu em questões relativas à viabilidade econômica do plano ou ao conteúdo de suas cláusulas econômicas, tais como prazos, deságios, carências ou formas de pagamento.

Ademais, constata-se que o Ministério Público foi regularmente intimado antes da homologação do plano e se manifestou favoravelmente à sua homologação, após verificar o cumprimento dos requisitos formais e a inexistência de irregularidades (Id. 201620955).

O Administrador Judicial, de igual forma, apresentou relatório circunstanciado sobre o Plano de Recuperação Judicial (Id. 198838936), manifestando-se sobre os aspectos formais e procedimentais do feito.

Portanto, as alegações da Recorrente quanto à falta de manifestação do Ministério Público e do Administrador Judicial não se sustentam, uma vez que ambos os órgãos auxiliares da recuperação judicial foram intimados e se manifestaram regularmente nos autos.

O Julgador singular, portanto, manteve-se estritamente nos limites do controle de legalidade, declarando ineficazes cláusulas que contrariavam dispositivos expressos da Lei no 11.101/2005.

Especificamente, tornou ineficazes as cláusulas que previam alienação genérica de ativos sem individualização dos bens, em contrariedade ao artigo 66 da Lei n. 11.101/2005, que exige autorização judicial para alienação de bens do ativo não circulante, salvo se expressamente prevista e detalhada no plano homologado.

Também condicionou a eficácia das cláusulas que permitiam atos societários relevantes, como cisão, incorporação, fusão e transformação, à prévia individualização concreta dos atos pretendidos, à transparência quanto aos bens envolvidos e à autorização judicial, nos termos dos artigos 53, inciso I, e 66 da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, declarou que a cláusula relativa à supressão de garantias reais e fidejussórias somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem ressalvas, sendo indispensável a anuência expressa do credor titular da garantia, nos termos do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.

Essas ressalvas foram devidamente fundamentadas na decisão agravada e encontram amparo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar do esforço argumentativo, a Recorrente, contudo, não apresentou argumentos específicos que infirmassem os fundamentos da decisão agravada quanto às ressalvas impostas, limitando-se a questionar a viabilidade econômica do plano, matéria que, como visto, não se sujeita ao controle judicial.

Dessa forma, o Juízo Recuperacional atuou dentro dos limites do poder geral de cautela, preservando a legalidade do plano sem desrespeitar a soberania da Assembleia Geral de Credores.

Ante o exposto,
em consonância parcial com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026